Tribunal: TJBA
Processo: 8047039-36.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8047039-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO AFASTADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. HIPÓTESE QUE SE APLICA, SOMENTE, AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À JORNADA DE 40H, EM FAVOR DO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICA-SE AO CASO EM TELA O TEMA 831 E ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 250/DF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRECEDENTE PRECEDENTE FIRMADO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/BA. DIFERENÇA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVE OBEDECER AO REGIME DE PRECATÓRIO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n.º 8047039-36.2023.8.05.0000, em que figura como Autor MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ARAUJO e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA